Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-71.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016731-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANECY APARECIDA DE PINHO - CPF: 326.054.041-53 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA NOS AUTOS - EMBARGOS REJEITADOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Necessário o acolhimento dos embargos de declaração quando existente omissão na decisão, sem, todavia, lhe atribuir efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016731-71.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
ANECY APARECIDA DE PINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número interposto em face de
ANECY APARECIDA DE PINHO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INTERESSE COMUM DAS PARTES – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a instituição financeira a
exibição
dos
documentos
determinado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes.

“Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011).”

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão porquanto se verifica a
“inaplicabilidade do instituto de toda e qualquer multa diária em sede de cumprimento de medida cautelar de exibição de documentos, devendo ser afastada a sua incidência.”

Em contrarrazão o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, de fato, não houve manifestação por esta Corte a respeito da multa cominatória. Não obstante, tem-se que não há o que se falar em impossibilidade de imposição da mesma, nos termos do entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - ARTS. 536 E 537 DO CPC/2015 - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A ASTREINTE - IMPOSSIBILIDADE. -
A multa coercitiva diária para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial está prevista nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, e decorre do poder geral de cautela do Juiz de assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial - As astreintes devem atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não serem excessivas a ponto de provocar o enriquecimento ilícito da parte que dela aproveitará
– (...)
(TJ-MG - AI: 10000205503048002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022)

Trata-se o caso de obrigação de fazer e não cautelar de exibição de documento, de modo que a manutenção da decisão é medida impositiva.

Com essas considerações, acolho os embargos sem, todavia, atribuir-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023